Tribunal: TJMT
Processo: 1006804-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006804-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TEREZINHA SILVERIO - CPF: 337.221.021-20 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– TESES AFASTADAS – MÉRITO – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.531,25), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006804-26.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
TEREZINHA SILVERIO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz que a Autora/Apelada não acostou documentos que comprovem o nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.
Defende a falta do interesse de agir da Apelada porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

No mérito, aduz que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 117918984.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022